Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-18.2016.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência - Nítido caráter infringente, com pretensão de reanálise das questões discutidas nos autos - Reiteração das razões de apelação - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado - Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.